Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708650-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS COSTA GUMERATO AGRAVADO: CLEBER RENATO DA COSTA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS COSTA GUMERATO contra decisão (Id. 15570736) que, em cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de CLEBER RENATO DA COSTA COELHO, indeferiu o pedido de penhora online em percentual incidente sobre o salário do executado, ao argumento de que é medida atípica, devendo ser observada a real ausência de bens e preservada a dignidade de subsistência do devedor e de sua família. Em suas razões de agravo, o exequente alega que a localização de automóveis do devedor não impede a penhora online de eventuais ativos financeiros existentes em seu nome, isso porque, além de possuírem baixo valor de mercado e estarem gravados por alienação fiduciária, o artigo 835, inciso I, do CPC, privilegia a penhora de dinheiro, estando o veículo em quarto lugar na ordem de preferência. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora em percentual sobre salários para satisfação do crédito, desde que observado limite capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta a presença de perigo de dano, consistente na demora para a satisfação do crédito. Ao final, requer, além da gratuidade de justiça, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora no percentual de 20% sobre o salário do executado ou em outro percentual que se entender viável por quantos meses forem necessários para a satisfação da dívida. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela recursal deferida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida no feito de origem (Id. 15570745). Preparo regular no Id. 15432964. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que a gratuidade de justiça já foi deferida ao exequente agravante no feito de origem (Id. 15570745), razão pela qual deixo de analisar o pedido constante do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito do credor, considerando que sequer foi comprovado nos autos o valor do salário auferido pelo devedor e, como é cediço, a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Ademais, registra-se que o exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar que este está consubstanciado na demora na satisfação do crédito pelo executado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora